Tribunal: TJES
Processo: 0001551-59.2015.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001551-59.2015.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APELADO: POSTO LAWIEL LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança em face de ente municipal, reconhecendo crédito decorrente de fornecimento de combustíveis supostamente realizado no ano de 2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do fornecimento dos bens e do aceite pela Administração; (ii) verificar se a ausência de contrato formal impede a condenação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Notas fiscais desacompanhadas de atesto, recibo ou assinatura de servidor não comprovam a efetiva entrega dos bens nem o aceite da Administração.

Prova oral genérica e decisões proferidas em processos distintos não substituem a demonstração documental do fato constitutivo da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação de ente público por fornecimento de bens exige comprovação documental específica do recebimento e do aceite administrativo.

Prova emprestada e genérica não supre a ausência de prova autônoma do fato constitutivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (evento nº 16883156), que, nos autos da ação de cobrança movida em seu desfavor pelo
POSTO LAWIEL LTDA.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a municipalidade “pagamento do valor de R$ 9.826,35 (nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), atualizado monetariamente desde o vencimento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 16883158, em resumo, o apelante alega que: (i) a condenação imposta carece de respaldo probatório suficiente, uma vez que as notas fiscais apresentadas pelos autores estariam desacompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento, sem qualquer atesto formal da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme determina o art. 63, §2º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64; (ii) os serviços alegadamente prestados, consubstanciados no fornecimento de combustíveis, não restaram documentalmente liquidados nos moldes da legislação de regência, não se podendo admitir como suficiente, para fins de comprovação do crédito, a simples emissão de nota fiscal desacompanhada de prova do recebimento do bem; (iii) inexiste contrato formal firmado entre o Município e os Apelados à época dos supostos fornecimentos, e eventual contratação verbal deve ser considerada nula de pleno direito, à luz do disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; e que (iv) o juízo de origem desconsiderou tais premissas fáticas e jurídicas, atribuindo indevidamente eficácia à documentação unilateralmente produzida pelos autores, o que vulneraria o devido processo legal e os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

Na instância originária, o
POSTO LAWIEL LTDA.
ajuizou ação de cobrança em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
, alegando inadimplemento contratual consubstanciado no fornecimento de combustíveis durante o ano 2000, sem o devido pagamento por parte do ente público. A demanda foi julgada procedente, condenando-se o Município ao pagamento do valor de R$ 9.826,35 (nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que a pretensão inicial está lastreada em notas fiscais acostadas às fls. 41/43 dos autos. Contudo, tais documentos não ostentam elementos que atestem a efetiva aceitação por parte da municipalidade do fornecimento alegadamente realizado. Referidas notas fiscais encontram-se desacompanhadas de aceite, seja por recibo, atesto de recebimento ou assinatura de servidor competente.

Não se mostra crível que o fornecimento de combustível à municipalidade ocorria sem nenhum controle documental ou operacional por parte do credor, a exemplo da mera exigência de assinatura do servidor responsável no cupom fiscal a cada abastecimento realizado.

Ademais, cumpre registrar que a parte recorrida invoca elementos probatórios oriundos da ação nº 0001346-40.2009.8.08.0044, ajuizada pelo Posto Quatro Irmãos Ltda. em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
, em que foi reconhecido o débito do ente público também referente ao fornecimento de combustível. Referida prova oral, no entanto, limita-se a relatar, de forma genérica, que veículos da Prefeitura de Santa Teresa eram, em determinada época, abastecidos no
POSTO LAWIEL LTDA.
, sem contudo indicar com precisão as datas, os volumes de combustível fornecidos ou mesmo se os veículos pertenciam de fato à frota pública municipal no período correspondente às notas fiscais impugnadas.

Tal assertiva genérica não é suficiente para suprir a omissão documental mencionada. A presunção de veracidade, no tocante à efetiva entrega dos produtos e à regularidade da despesa pública, não se aplica no caso de ausência de prova direta e material do vínculo obrigacional específico. É imprescindível a demonstração efetiva do fornecimento, do recebimento e do aceite administrativo para se impor condenação à Fazenda Pública. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. AUSENTE PROVA DA CAUSA DEBENDI (NOTA FISCAL DA VENDA E COMPROVANTE DO FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEL). 1. A duplicata mercantil, quando não aceita pelo sacado, exige a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, assim como o protesto do título, consoante o disposto pelo art. 15 da Lei nº 5.474/68. 2. A parte autora-apelante não juntou aos autos a nota fiscal correspondente à venda do combustível, tampouco documento que comprove o efetivo fornecimento, a exemplo de comprovantes de abastecimento assinados. 3. Incumbia à parte autora-apelante a produção de prova robusta da compra ou entrega do combustível, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC). 4. A notificação pessoal do réu-embargante acerca do protesto não altera o dever de comprovação do negócio jurídico que deu origem à duplicata protestada e sem aceite, não podendo o silêncio do devedor ser interpretado como confissão ou reconhecimento da dívida. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5004768-27.2023.8.21.0062; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mara Lúcia Coccaro Martins; Julg. 17/09/2025; DJERS 18/09/2025)

Ressalte-se, por derradeiro, que a conclusão firmada no processo nº 0001346-40.2009.8.08.0044, a qual reconheceu vínculo contratual e eventual débito entre o Município e o Posto autor, não tem o condão de vincular o resultado da presente demanda. Isso porque os autos em análise tratam de relação jurídica distinta, fundada em eventos autônomos, envolvendo entregas e notas fiscais diferentes, cujos fatos constitutivos devem ser, por conseguinte, comprovados de forma independente e específica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o autor ao ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.